Tribunal: TJDFT
Processo: 0719436-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719436-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KEVEN DA COSTA MARTINS IMPETRANTE: ANANIAS LOBO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANANIAS LOBO NASCIMENTO, em favor do paciente KEVEN DA COSTA MARTINS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 11/05/2023 pela prática em tese do crime previsto no art. 157, caput, §2o, V, 2o-A, I c/c Art. 69, ambos do Código Penal (roubo com arma de fogo em concurso material), referente ao Inquérito Policial no 470/2023-29a DP (atuado como PetCrim 0703288-86.2023.8.07.0017). Indica que na audiência de custódia, mesmo ante a manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o Juízo de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Afirma a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 311 do Código Penal, que determina que a prisão cautelar deve ser requerida pelo Ministério Público e que sua decretação de ofício é ilegal. Colaciona jurisprudência a respeito. Pugna pela concessão de liminar para conceder a liberdade provisória ou a imposição de medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Acrescente-se que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, a manifestação do Ministério Público foi pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Em análise dos autos de origem, PetCrim 0703288-86.2023.8.07.0017, verifica-se que há evidente erro material na lavratura da ata da audiência de custódia (ID 158429038), porquanto a mídia anexada naquele autos (ID 158431157 – a partir de 2m15s) demonstra a manifestação da Promotora de Justiça no sentido de que, em face da gravidade do crime, da presença da grave ameaça de violência (uso de arma de fogo), a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva era impositiva. Vale dizer, que se tratando de mero erro material constante na ata, resta afastada a ilegalidade do ato judicial que procedeu a conversão da prisão em flagrante na custódia cautelar. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Se o erro material constante da ata de audiência de custódia não serviu como fundamento e muito menos influenciou a decisão que converteu o flagrante em preventiva, não há como se reconhecer apontada nulidade. II - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, mediante o concurso de agentes e o uso de arma branca, subtraiu os bens de duas vítimas. III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1610228, 07206482220228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afastada a tese de ausência de requerimento do Ministério Público para a conversão, avança-se no exame de eventual flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Com efeito, o auto de prisão em flagrante no 470/2023 – 29a DP (ID 158276658 dos autos de origem), o Auto de Apresentação e Apreensão no 127/2023 (ID 158276663 autos de origem), a Comunicação de Ocorrência Policial no 1835/2023 (ID 158276670 autos de origem) e a Ocorrência no 4187 (ID 158276671 autos de origem), incluindo as oitivas colhidas na Delegacia de Polícia, evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria. Segundo informam as peças inquisitoriais, o paciente teria cometido, em tese, dois roubos, sendo um de valores constantes no caixa de um ônibus e o outro de um veículo, utilizado para empreender fuga, a qual somente teria sido frustrada pela atuação dos policiais militares que foram acionados pelas vítimas e por populares. Importa destacar que as alegadas condições subjetivas não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Acrescente-se que no caso vertente, não se mostra viável a aplicação de outra medida cautelar, mormente considerando a gravidade do delito (duplo roubo qualificado) em tese. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONCURSO DE PESSOAS E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, CPP. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 3. A gravidade dos fatos imputados e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da medida restritiva de liberdade por cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do disposto no art. 282 do mesmo diploma legal. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1694661, 07098921720238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DESACATO. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO DE MOTORISTA DE APLICATIVO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE UMA FACA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIME PATRIMONIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. 2. No caso dos autos, necessária a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, diante de roubo circunstanciado, em que o paciente supostamente solicitou um veículo via aplicativo e no trajeto subtraiu o automóvel, utilizando-se de grave ameaça contra o motorista ao encostar uma faca em seu pescoço e exigir a entrega do veículo utilizado no seu trabalho, indicando, assim, a gravidade concreta da conduta. 3. Além da gravidade concreta do delito, a prisão também se justifica pela reiteração delitiva do paciente que, com 25 anos de idade, possui condenação definitiva recente por outro crime de roubo e estava em cumprimento de pena em regime semiaberto quando dos fatos em exame, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública e que são insuficientes as medidas cautelares alternativas, pois não intimida com a aplicação da lei penal e, tão logo em liberdade, volta a reiterar na prática delitiva. 4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1677472, 07057272420238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a gravidade do delito e a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar da prisão preventiva. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de maio de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.